Tribunal: STF
Processo: ARE 1461040
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO MONITÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão que, no Processo nº 0800999-79.2014.4.05.8300 (cumprimento de sentença), considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, entendeu preclusa a alegação de ilegitimidade ativa do BNDES, rejeitou a alegação de que a execução foi iniciada de ofício e considerou que o comparecimento espontâneo do réu convalida a citação. 2. A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que: a) é nulo o cumprimento de sentença, vez que iniciado de ofício em afronta ao disposto no art. 523 do CPC; b) em virtude da nulidade, não foi concedido o direito de impugnar o cumprimento de sentença, violando as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório; c) foi determinado bloqueio de conta bancária de imediato, violando o art. 525 do CPC; d) o título exequendo está prescrito desde janeiro/2008; e) o BNDES é parte ilegítima para pleitear o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida pelo BANORTE S/A em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.365/1996. 3. Compulsando os autos, observa-se que: a) o BNDES ajuizou ação monitória em face dos ora agravantes com fundamento em Cédula de Crédito Rural Hipotecário nº 96/000007; b) os réus apresentaram embargos monitórios, nos quais sustentaram a prescrição do título; c) foi proferida sentença, em 17/09/2014, que julgou improcedente os embargos monitórios, afastando expressamente a ocorrência de prescrição; d) o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 26/09/2016; e) em 11/10/2016, foi proferido despacho, pelo qual se determinou o cadastramento do feito como cumprimento de sentença, bem como autorizada a busca de ativos via Bacenjud; f) o executado foi intimado dessa decisão em 23/10/2016; g) em 15/12/2016, o BNDES requereu expedição de mandado de penhora e avaliação de imóveis por ele indicados; h) em 27/07/2018, os executados apresentaram manifestação no cumprimento de sentença, na qual alegaram tão somente que a penhora de valores em conta corrente dos executados seria ilegal, tendo em vista a fixação de juros de mora exorbitantes, bem como que o exequente não teria juntado, no momento de apresentação da ação monitória, o contrato no qual se fundamenta o direito pleiteado; i) em 20/05/2019, os executados apresentaram nova petição, requerendo a habilitação de causídico; j) em 10/06/2019, os executados foram intimados acerca da restrição de transferência imposta sobre veículos de sua propriedade, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação; k) em 01/04/2020, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Primeiramente, cabe consignar que, na impugnação ao cumprimento de sentença, que deu origem à decisão agravada, foram alegadas: i) nulidade do cumprimento de sentença por ter sido instaurado de ofício; 
ii) ilegitimidade ativa do BNDES; iii) insubsistência dos cálculos apresentados; iv) ilegalidade dos encargos instituídos; v) abusividade dos juros; vi) afastamento dos encargos moratórios; vii) excesso de execução. 5. Inicialmente, não há como se acolher a alegação de nulidade do cumprimento de sentença. Em primeiro lugar, pelo reconhecimento da preclusão para sua alegação. De acordo com o art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Consoante parágrafo único do referido dispositivo, não prevalece a preclusão das matérias de ordem pública quando a parte provar o legítimo impedimento para realização de alegação em momento anterior. 6. No caso dos autos, a parte foi intimada acerca da penhora de ativos financeiros e, embora tenha apresentado manifestação, não fez qualquer sustentação quanto à nulidade do cumprimento de sentença, requerendo tão somente a liberação do montante bloqueado. Ainda, não houve qualquer comprovação acerca do legítimo impedimento quanto à alegação em momento anterior. 
7. Em segundo lugar, há que se destacar que, ainda que fosse ultrapassada a questão da preclusão, também não seria o caso de reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença, conforme pretendem os agravantes. Isto porque, logo após, o despacho que determinou o cadastramento do feito como cumprimento de sentença, o BNDES indicou bens à penhora, diligenciando no sentido de impulsionar a execução do título, o que também seria suficiente para afastar a inércia do exequente. 8. Em terceiro lugar, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Por tal razão, ainda que se reconhecesse o vício quanto ao cumprimento do disposto no art. 523 do CPC pela falta de intimação do executado, este teria sido convalidado pela manifestação nos autos ocorrida em 27/07/2018. 
9. Nesse sentido, também é certo afirmar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o prazo para apresentação da impugnação ter-se-ia iniciado a partir do comparecimento nos autos. No caso, houve o transcurso de quase dois anos desde a primeira manifestação no cumprimento de sentença sem que a parte tenha apresentado qualquer impugnação. 10. Para além dos fundamentos acima expostos, as matérias deduzidas na impugnação não poderiam ser modificadas em sede de cumprimento de sentença, vez que alcançadas pela coisa julgada formada nos autos da ação monitória. Como se sabe, a ação monitória é uma ação de procedimento especial que tem por finalidade a formação de título executivo judicial. Logo, questões concernentes às cláusulas contratuais, encargos, juros de mora e outros, deveriam ter sido levantadas quando da apresentação dos embargos monitórios. No mesmo sentido, a questão acerca da legitimidade ativa do BNDES, que deixou de ser alegada em momento oportuno. Formado título executivo judicial em favor do agravado, sua desconstituição não é possível no feito executório, mas tão somente através dos procedimentos próprios, sob pena de violar a coisa julgada. 11. Por fim, no que concerne à prescrição, cabe registrar que sequer foi alegada na impugnação ao cumprimento de sentença. De mais a mais, na sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, houve expresso pronunciamento acerca da matéria. Assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu conhecimento é obstado pela preclusão máxima. Mesmo no que se refere às matérias de ordem pública, não se pode conceber que hajas indefinidas rediscussões, sob pena de ferir o princípio da razoável duração do processo. 12. Agravo de instrumento improvido” (fls. 4-5, doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e XXXVI do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Sustentam que “o presente recurso extraordinário versa sobre o direito dos recorrentes em obter reconhecimento da nulidade ocorrida na fase de cumprimento de sentença do Processo de n. 0800999-79.2014.4.05.8300, uma vez que esta se iniciou de ofício pelo d. juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, em patente violação ao disposto no art. 523 do CPC, sob o fundamento que a execução não fora iniciada de ofício, considerando que em sua inicial da Ação Monitória o Agravado BNDES requereu a execução do título objeto da ação, de sorte que a impugnação apresentada se deu de forma intempestiva, apontando ainda que tal nulidade não fora apontada quando da primeira manifestação dos ora Agravantes naquele feito” (fl. 3, doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (doc. 14).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes ressaltam que “a fase de cumprimento de sentença fora iniciada de ofício, esta por não atentar ao disposto no Código de Processo Civil, especialmente em seus arts. 523 e 525, e, portanto, nula, além de atrair a patente enriquecimento sem causa do Recorrido e consequente desequilíbrio da relação processual, eis que aos recorrentes não fora garantido o direito de insurgir-se quanto aos arbítrios e ilegalidades do título bancário objeto da execução, inclusive quanto a sua própria liquidez, acabou por violar o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal a que os ora Recorrentes fazem jus, previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, além do princípio da legalidade a que toda a administração pública é vinculada, incluindo os órgãos do poder judiciário” (fl. 4, doc. 16).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A Terceira Turma do Tribunal Regional assentou:



    “Primeiramente, cabe consignar que, na impugnação ao cumprimento de sentença, que deu origem à decisão agravada, foram alegadas: i) nulidade do cumprimento de sentença por ter sido instaurado de ofício; ii) ilegitimidade ativa do BNDES; 
iii) insubsistência dos cálculos apresentados; iv) ilegalidade dos encargos instituídos; v) abusividade dos juros; vi) afastamento dos encargos moratórios; vii) excesso de execução. Inicialmente, não há como se acolher a alegação de nulidade do cumprimento de sentença. Em primeiro lugar, pelo reconhecimento da preclusão para sua alegação. De acordo com o art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Consoante parágrafo único do referido dispositivo, não prevalece a preclusão das matérias de ordem pública quando a parte provar o legítimo impedimento para realização de alegação em momento anterior. No caso dos autos, a parte foi intimada acerca da penhora de ativos financeiros e, embora tenha apresentado manifestação, não fez qualquer sustentação quanto à nulidade do cumprimento de sentença, requerendo tão somente a liberação do montante bloqueado. Ainda, não houve qualquer comprovação acerca do legítimo impedimento quanto à alegação em momento anterior. Em segundo lugar, há que se destacar que, ainda que fosse ultrapassada a questão da preclusão, também não seria o caso de reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença, conforme pretendem os agravantes. Isto porque, logo após, o despacho que determinou o cadastramento do feito como cumprimento de sentença, o BNDES indicou bens à penhora, diligenciando no sentido de impulsionar a execução do título, o que também seria suficiente para afastar a inércia do exequente. Em terceiro lugar, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Por tal razão, ainda que se reconhecesse o vício quanto ao cumprimento do disposto no art. 523 do CPC pela falta de intimação do executado, este teria sido convalidado pela manifestação nos autos ocorrida em 27/07/2018. Nesse sentido, também é certo afirmar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o prazo para apresentação da impugnação ter-se-ia iniciado a partir do comparecimento nos autos. No caso, houve o transcurso de quase dois anos desde a primeira manifestação no cumprimento de sentença sem que a parte tenha apresentado qualquer impugnação. Para além dos fundamentos acima expostos, as matérias deduzidas na impugnação não poderiam ser modificadas em sede de cumprimento de sentença, vez que alcançadas pela coisa julgada formada nos autos da ação monitória. Como se sabe, a ação monitória é uma ação de procedimento especial que tem por finalidade a formação de título executivo judicial. Logo, questões concernentes às cláusulas contratuais, encargos, juros de mora e outros, deveriam ter sido levantadas quando da apresentação dos embargos monitórios. No mesmo sentido, a questão acerca da legitimidade ativa do BNDES, que deixou de ser alegada em momento oportuno. Formado título executivo judicial em favor do agravado, sua desconstituição não é possível no feito executório, mas tão somente através dos procedimentos próprios, sob pena de violar a coisa julgada” (fls. 2-3, doc. 8). 



     Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 837.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15/12/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.437.462-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 820.072-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    7. Não merece prosperar o argumento dos agravantes de afronta aos incs. LIV, LV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.331.557-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora